Tribunal: CARF
Processo: 14751.720115/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DELEGACIA DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão de primeira instância proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720115/2018-73
ACÓRDÃO
2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DELEGACIA
DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No
102.
É válida a decisão de primeira instância proferida por Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A
VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
2
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a exigência referente à contribuição ao
SENAR incidente sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas em regime de sub-
rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
3
Do lançamento
A autuação (fls. 2-19), com Relatório fiscal às fls. 21-32, versa sobre a Contribuição
Previdenciária a cargo da empresa exigida por sub-rogação em virtude da aquisição de produtos
rurais de pessoas físicas; GILRAT; e contribuição ao SENAR.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 23),
[...]
5.1.1. Durante a ação fiscal, buscou-se a apuração do crédito tributário, ante a
responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento das contribuições incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural, na condição de sub-rogado nas
obrigações do produtor rural pessoa física, e/ou do segurado especial, quando
adquire seu produto rural. Tal operação foi obtida através do valor total das Notas
Fiscais de compra/entrada emitidas pelo, contribuinte pelas aquisições com
produtores rurais pessoa física e/ou emitidas pelos próprios produtores rurais,
pessoas físicas, e destinadas ao contribuinte sob ação fiscal. Obtendo-se, assim, o
somatório por competência e cotejado com o campo da GFIP: "Comercialização
da Produção - Pessoa Física" - nos termos do Manual da GFIP/SEFIP para usuários
do SEFIP 8.4, item: "2.12.2 - Pessoa Física".
Tudo, conforme demonstrado na planilha: "Planilha 01.a_GFIP_WEB_Valores
Informados_2015 a 2016_M5 Pescados".
5.1.2. besta forma, a diferença entre a aquisição da produção rural de Produtor
Rural Pessoa Física/Segurado Especial, com os respectivos e correspondentes
campos na GFIP, está sendo apurada e lançada neste procedimento fiscal.
Cabe ressaltar que no campo "Comercialização da Produção - Pessoa Física" no
período fiscalizado, não há qualquer valor registrado por parte do contribuinte. E,
conforme citado neste campo, o contribuinte deveria ter declarado os valores das
compras/aquisições de produtor rural, pessoa física, e de segurado especial,
conforme verifica-se na "Planilha 01.a_GFIP_WEB_Valores Informados_2015 a
2016_MS Pescados".
[...]
6. Não constam, no Conta-corrente da empresa, para o período fiscalizado,
valores recolhidos através das Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS,
que possam ser apropriadas/consideradas nesta ação fiscal, ou seja: GPS cód.
"2607 = Comercialização da Produção Rural - CNPJ" - somente constam GPS cód.
2100. Como esta ação fiscal de auditoria restringe-se à apuração dos valores
adquiridos de produtor rural pessoa física, apenas as GPS 2607 são (seriam)
apropriadas/aproveitadas - vide: "Planilha_demonstrativo das GPS_2015 a
2016_MS Pescados", anexa.
Da Impugnação
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
4
A recorrente apresentou duas Impugnações (fls. 474-480/488-514), uma para cada
auto de infração, argumentando em síntese que:
a) A exigência da contribuição para o SENAR calculada sobre o valor da
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física é ilegal e
inconstitucional.
a.1) inexiste dispositivo que imponha à empresa adquirente a responsabilidade
tributária pelo recolhimento da contribuição para o SENAR devida pelo
empregador rural pessoa física (o art. 30 da Lei n° 8.212/1 991 não prevê isso,
cuidando de contribuição diversa);
a.2) a exigência de contribuição para o SENAR sobre a "comercialização da
produção rural" afronta o art. 240 da Constituição Federal, que estipula
somente a "folha de salários" como base de cálculo possível de tais
contribuições.
b) A contribuição incidente sobre a receita bruta decorrente da comercialização da
produção rural ("novo Funrural") é inconstitucional.
b.1) A cobrança do novo FUNRURAL fere o princípio da isonomia, na medida em
que implica tratamento desigual a contribuintes que se encontram em idêntica
situação.
b.2) Além disso, falar-se em "receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural" é o mesmo que falar-se em "faturamento da produção rural", e,
se esse é o caso, ela apresenta a mesma base de cálculo que o COFINS,
configurando bis in idem.
b.3) Embora não haja vedação genérica ao bis in idem tributário na Constituição,
a injuridicidade desse proceder decorre da regra inserta no art. 154, 1, da CF/88,
que lega à União Federal a chamada competência residual para a instituição de
novos impostos, desde que estes possuam fatos geradores e bases de cálculos
diferentes dos já discriminados na Constituição. Essa regra é plenamente
aplicável no âmbito das contribuições para o financiamento da Seguridade
Social, a teor do art. 195, 4 40, da Carta Magna. Assim, apenas nas hipóteses em
que a própria Constituição prevê a tributação dobrada é possível admiti-la. A
propósito, essa é, precisamente, uma das razões pelas quais o SUPREMO
TRIBUNAL Federal considerou, por unanimidade, inconstitucional a cobrança do
novo FUNRURAL, ao julgar o RE n° 363.852/MG.
c) A instituição de nova fonte de custeio da seguridade social por meio de lei
ordinária afronta o art. 195, §4o, da CF.
c.1) Se se entende que faturamento não se confunde com receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural a base imponível da
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
5
contribuição sob análise não estava prevista no texto constitucional, à época de
sua instituição, como uma das possíveis bases de cálculo de contribuição para o
financiamento da Seguridade Social.
c.2) A teor do art. 194, §4o, da Constituição, vez que o novo FUNRURAL
representa nova fonte de custeio da Seguridade Social, somente poderia ter sido
criada mediante lei complementar. Tal fundamentação está de acordo com
julgado do STF (RE n° 363.852/MG) que reconheceu a inconstitucionalidade do
FUNRURAL.
c.3) A lei n° 10.256/2011 não constitucionalizou a cobrança do novo FUNRURAL.
d) Há jurisprudência do STF e de outros tribunais confirmando a argumentação
acima.
Pede, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 531-543) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 8.540/92. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o Lei no 8.540/1992, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852 não
alcança a contribuição devidas após a edição da Lei no 10.256/2001.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RE no
718.874/RS.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
6
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização da sua produção.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil só produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está
previsto na fase recursal, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, caso o autuado recorra da decisão e proteste por sua produção naquela
instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 11/03/2019 (fls. 572),
recorreu em 09/04/2019 (fls. 577-612), reiterando os argumentos da impugnação.
Alega, ainda, que o acórdão da DRJ é nulo, uma vez que a Delegacia da Receita de
Julgamento de Belém/Pará é incompetente para julgar a impugnação fiscal. Segundo a recorrente,
o auto de infração foi lavrado por autoridades lotadas na Delegacia da Receita Federal localizada
em João Pessoa/PB. Ocorre que, não obstante o processo ter sido deflagrado perante a DRF de
João Pessoa/PB (jurisdição fiscal competente para julgar o feito) a impugnação fiscal foi
processada e julgada pela DRJ de Belém/PA, o que afronta às normas que estabelecem as regras
de competência no âmbito do processo administrativo fiscal.
Aduz ainda, a título de nulidade, que a decisão recorrida aditou o lançamento, nos
seguintes termos:
Na compreensão do autuante fiscal, as operações de aquisição de mercadorias
pela autuada face aos substituídos à luz dos seguintes dispositivos normativos,
arrolados como “enquadramento legal da infração”:
“Fatos geradores ocorridos Entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25-A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores;
Lei n° 8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de 15.04.94, art. 25-A e alterações
posteriores; Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e alterações posteriores;
Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de 10.06.92,
art. 11, II, § 2°, 3°, 5° e 6° e art. 14 e alterações posteriores; Decreto n°
3.048, de 06.05.99, art. 200, § 4°, 5° e 7°, artigos 200-A, 200-B e 201-C,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
7
caput e §3°, art. 216, III, IV, VI, §5° e alterações posteriores; MP n° 222, de
04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I”.
[...]
São esses os preceptivos que, no sentir da i. autoridade fiscal, justificariam a
cobrança em epígrafe. É dizer, apenas essas regras legais, e absolutamente
nenhuma outra, foram invocadas para motivar o lançamento.
E, diante desse exercício subsuntivo, a ora recorrente demonstrou que ele não
prosperava. É que, conforme resultou inarredável em sede de impugnação fiscal,
esse conjunto normativo não ocasionava a conclusão adotada no auto de
infração, visto que nenhum dos dispositivos citados induzia qualquer
compreensão de que MS Pescados ostentaria a responsabilidade tributária que
lhe foi imputada.
Nada obstante, ao apreciar a irresignação do contribuinte, a c. DRJ manteve a
exigência fiscal ao argumento de um outro preceito legal, totalmente alheio aos
autos até então, encerraria a correição da cobrança fiscal. Noutras palavras,
invocou-se preceito legal não contido no lançamento – e, por isso mesmo, nunca
debatido pela autuada – para justificá-lo.
Para que não haja dúvidas, observe-se o que colacionou a instância a quo a esse
respeito:
“A contribuição destinada ao SENAR, qualificada como contribuição
destinada a Terceiros, é recolhida pelo substituto tributário e não pelos
produtores rurais, sendo que a transferência da responsabilidade para os
substitutos está prevista no art. 3o, § 3o, da Lei 11.457/2007, combinado
com o art. 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/1991, já que as contribuições
sociais destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) obedecem aos
mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições sociais
previdenciárias.”
[...]
Por fim, afirma que o precedente trazido na Decisão da DRJ (RE no718.814/RS) é
inaplicável, vez que trata de matéria diversa à discutida nos autos, denotando evidente erro
material, na medida em que deixa de perceber que a matéria objeto de controvérsia destes autos
é diversa da enfrentada pela Suprema Corte no caso citado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
8
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de Contribuição Previdenciária
a cargo da empresa por sub-rogação em virtude da aquisição de produtos rurais de pessoas físicas;
GILRAT; e contribuição ao SENAR.
Inicialmente, a recorrente argumenta que a decisão recorrida é nula, uma vez que o
órgão de julgamento de primeira instância se encontra em lotação distinta da autoridade que
lavrou o auto de infração. Sobre a matéria, há entendimento sumulado neste Conselho em sentido
contrário ao defendido pela recorrente:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deste modo, rejeito a nulidade suscitada.
Afirma ainda a recorrente que a decisão recorrida seria nula, uma vez que teria
mantido o lançamento sob fundamento distinto daquele que consta do auto de infração. Sem
razão, contudo. As normas que fundamentam o regime das nulidades no processo administrativo
tributário têm por objetivo garantir o direito de defesa dos contribuintes, preservando-se a
legalidade inerente aos atos administrativos. Em suma, não há que se falar em nulidade da decisão
administrativa (i) quando o ato observa os requisitos legais e apresenta fundamentação clara; (ii)
quando não se identifica violação ao art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
assegura integralmente o contraditório e a ampla defesa e quando o sujeito passivo, ao longo da
tramitação, evidencia compreender os fundamentos da autuação. No presente caso, a ausência de
menção ao art. 3o, § 3o, da Lei 11.457/2007 no auto de infração não prejudica o direito de defesa
da recorrente, mesmo porque o fundamento do lançamento é o art. 30, incisos III e IV, da Lei
8.212/1991 devidamente citado. Deste modo não houve prejuízo algum ao contribuinte.
Assim, também deve ser rejeitada a alegação de nulidade neste aspecto.
Argumenta a recorrente, ainda, que (fl. 612)
[...] diante da expressa declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991, veiculada posteriormente pela Resolução do Senado no 15/2017, o
fato é que não subsiste previsão legal para a sub-rogação da responsabilidade de
recolhimento da contribuição para o FUNRURAL do adquirente de produtor rural
pessoa física – objeto dos autos.
Acerca da ausência de fundamento legal para exigência do Funrural no regime de
sub-rogação, veja-se que este se encontra no art. 25, I e II c/c art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/91.
De modo que não está correta a asserção da recorrente. Ademais, acerca da inconstitucionalidade
em decorrência do julgamento do RE no 363.852/MG, a matéria é objeto de súmula deste
Conselho:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.211 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720115/2018-73
9
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Por oportuno, registre-se que no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4395 — que trata especificamente da matéria aqui discutida — não há decisão de mérito
proclamada, de modo que permanece válida a legislação acima e a exigência da sub-rogação nela
baseada.
Em relação à contribuição ao SENAR, recolhida por substituição tributária,
considerando que o lançamento se refere ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016, entendo que
esta não pode ser exigida, pois o seu fundamento legal surge com a Lei no 13.606/2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o Parecer SEI no
19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e recursos,
dada a pacificação do entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça
no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual somente é
válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997).
Assim, deve a exigência ser excluída do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
a exigência referente à contribuição ao SENAR incidente sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas em regime de sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 723
DF CARF MF
Original